Tribunal: TJSP
Processo: 1500730-20.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico ilícito de drogas e associação ao tráfico. Prova. Autoria e materialidade comprovadas somente quanto ao delito de tráfico. Absolvição quanto ao crime do artigo 35 da Lei Antidrogas. Ausência de provas do vínculo associativo. Causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei Antidrogas devidamente comprovada. Pena. Raphael. Pena-base reduzida para o mínimo legal. Quantidade de

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico ilícito de drogas e associação ao tráfico. Prova. Autoria e materialidade comprovadas somente quanto ao delito de tráfico. Absolvição quanto ao crime do artigo 35 da Lei Antidrogas. Ausência de provas do vínculo associativo. Causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei Antidrogas devidamente comprovada. Pena. Raphael. Pena-base reduzida para o mínimo legal. Quantidade de droga apreendida que não se mostra expressiva para majorar a pena-base. Pena-base fixada no mínimo legal. Reconhecida atenuante da confissão espontânea. Compensação integral com a agravante da reincidência específica. Aplicação da causa de diminuição do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. Impossibilidade. Regime inicial fechado mantido. David. Pena-base. Quantidade de droga apreendida que não se mostra expressiva para majorar a pena-base. Pena-base fixada no mínimo legal. Reduzido o acréscimo pela agravante da reincidência para 1/6. Acusado reincidente. Impossibilidade de aplicação do redutor do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. Regime fechado mantido. Recursos parcialmente providos.